Tribunal: STF
Processo: RE 153836
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
EMENTA:  -  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FUNDAMENTO  INATACADO.
ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF.
         Acórdão  de fundamentação composta, não tendo sido impugnado
um de seus topicos componentes. Incidencia do enunciado 283 da Súmula
do STF.
         Recurso extraordinário não-conhecido.